Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MARINEIDE MARTINS RIBEIRO - CPF: 039.822.911-27 (AGRAVANTE), EDINEI SILVA SANTOS - CPF: 011.140.191-78 (AGRAVADO), Y. G. R. S. - CPF: 069.471.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYHANA SHINO TADA ROJAS registrado(a) civilmente como DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Partilha de Bens – Parcelas pagas após a separação de fato – Impossibilidade de compensação – Coisa Julgada – Excesso de Execução não configurado –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia consiste em analisar se os
valores das parcelas do financiamento de imóvel quitadas exclusivamente pela Agravante após a separação de fato podem ser incluídos nos cálculos do cumprimento de sentença para reduzir o valor devido ao Exequente.

III. Razões de decidir

3-

A sentença originária delimitou expressamente que a partilha alcançaria apenas as parcelas quitadas até a separação de fato, ocorrida em julho de 2016, afastando pretensão de abatimento posterior.
4- A tentativa de rediscutir critérios fixados em sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo, não sendo admissível em Cumprimento de Sentença.

5- O pagamento unilateral de parcelas posteriores caracteriza esforço patrimonial próprio, não integrando a comunhão e não gerando crédito compensável na execução em curso.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os valores pagos individualmente por ex-cônjuge após a separação de fato não integram a partilha de bens previamente delimitada em sentença transitada em julgado. 2. Não há excesso de execução quando a execução observa os exatos limites fixados no título executivo.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.548.289/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.03.2025; TJ-MG, AI nº 2513200-43.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002582-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marineide Martins Ribeiro
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos n. 1023034-51.2018.8.11.0041, ajuizada por
Edinei Silva Santos
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Inconformada, a Recorrente sustenta que o cálculo apresentado pelo Exequente/Agravado no valor de R$ 124.254,24 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) não observa os limites fixados no
decisum
.

Reitera que os valores pagos por ela, sozinha, desde julho de 2016, não foram considerados, o que configura em enriquecimento ilícito.

Afirma que tais pagamentos já somam a quantia de R$ 65.527,05 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos), montante que deve ser abatido no cálculo final.

Requer a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e, de conseguinte, reconhecer o excesso de execução. Pugna, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id.

266056761).

Sem contraminuta (Id. 273220884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Edinei Silva Santos
ajuizou Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos em desfavor da Agravante
Marineide Martins Ribeiro Santos.

Na sentença proferida em 31/05/2019, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Inicial, nos seguintes termos:

(i) decretou o divórcio;

(ii) fixou a guarda do filho com a genitora;

(iii) regulamentou o direito de convivência paterno-filial;

(iv) arbitrou pensão alimentícia no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos e do Plano de Saúde “Unimed Fácil Enfermaria”, incluindo a coparticipação;

(v) partilhou os bens;.

(vi) condenou a Agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) do valor do proveito econômico, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos.

O Recurso de Apelação interposto pela Agravante foi provido, em parte, somente para determinar que o Agravado arcasse com o pagamento do Plano de Saúde “Unimed Super Class Individual” do filho (Id. 28281448 – autos principais).

O Acórdão transitou em julgado em 22/01/2020.

Com o retorno dos autos à 1.ª Instância, o Agravado
Edinei Silva Santos
pleiteou a liquidação da sentença, sustentando que durante o casamento foram adquiridos: (i) um imóvel residencial financiado pela Caixa Econômica Federal, localizado na Rua Seis, n. 05, Quadra 04, Residencial Arica, Cuiabá-MT, (ii) um veículo Gol (placas OBA 6491, prata, 2013/2014, Renavam 00993360050) e (iii) os móveis que guarnecem a residência.

Requereu, assim, a remessa dos autos à contadoria judicial para

apuração dos valores partilháveis, incluindo o cálculo das parcelas pagas do financiamento imobiliário e do financiamento do veículo até a data da separação de fato, bem como a lavratura de ata de constatação e avaliação dos bens móveis (fogão, televisão, geladeira, sofá, cama, armários, entre outros).

A Agravante, por sua vez, esclareceu que o pedido de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel não foi objeto da demanda e postulou apenas a liquidação dos valores pela contadoria.

Na decisão lançada no Id. 33175396 (autos principais), a Juíza indeferiu o pedido de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, por não ser objeto da demanda, mas determinou a avaliação do veículo, do imóvel e dos bens móveis, remetendo os à contadoria para apuração das parcelas quitadas até julho/2016.

O Agravado concordou com a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, enquanto a Agravante pugnou pela anulação da diligência e pela realização de uma nova avaliação por outro meirinho, na presença de ambas as partes.

O Laudo do Oficial de Justiça foi homologado sob o fundamento de que não foi comprovado erro ou dolo na avalição, inexistindo justificativa para nova perícia.

A contadoria judicial apresentou os cálculos em 26/01/2022, os quais foram impugnados pela Recorrente, que apontou inconsistências e discordâncias nos valores apurados. O exequente, por sua vez, manteve-se inerte.

O Juiz singular homologou os cálculos, declarou liquidada a sentença quanto à partilha da dívida no montante apurado pela contadoria judicial (Id. 74297819), e encerrou a fase de liquidação.

Diante dessa decisão, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando o reconhecimento de erro nos cálculos e a remessa dos autos novamente à contadoria, a fim de incluir na partilha dos bens os valores das parcelas do financiamento pagas exclusivamente por ela após a separação.

Por meio de decisão unipessoal, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho desproveu o Recurso (Id. 115715910).

Em seguida, o Agravado requereu o cumprimento da sentença, sustentando que na liquidação apurou-se o monte-mor de R$ 186.400,00 (cento e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), a ser dividido em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, resultando no valor de R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais) devido pela executada ao exequente, considerando que este deixou a residência comum para a Agravante e o filho.

O Juiz da primeira instância consignou que o cálculo homologado (Id. 74297819) contemplava apenas as parcelas pagas do financiamento do imóvel e do veículo Gol até a separação de fato. Ressaltou, ainda, que o veículo foi objeto de busca e apreensão pelo Banco financiador, inviabilizando qualquer exigência de valores relativos a esse bem.

Assim, determinou a intimação do Recorrido para apresentar o memorial de cálculo, deduzindo os valores do veículo apreendido.

Em cumprimento à decisão, o Agravado requereu a penhora
online
, via SISBAJUD, do valor atualizado de R$ 124.254,24 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), acrescido de 10% (dez por cento) de multa e honorários sucumbenciais.

A Agravante ofereceu Impugnação ao Cumprimento de Sentença (objeto deste RAI), alegando Excesso de Execução. Sustentou que o Exequente não abateu os valores das parcelas do financiamento pagas exclusivamente por ela desde julho de 2016, configurando enriquecimento ilícito. Conforme afirmou, os valores pagos por ela até o momento somam R$ 65.527,05 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Asseverou que, considerando tal abatimento, o valor efetivamente devido seria de apenas R$ 28.604,95 (vinte e oito mil seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), referente à partilha do imóvel.

Requereu o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 65.527,95 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

O Juiz do feito rejeitou a Impugnação, sob o fundamento de que

a meação incide apenas sobre as parcelas quitadas até a separação ocorrida em julho/2016, e determinou a apresentação do memorial de cálculo atualizado.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustenta que no cálculo apresentado pelo Exequente/Agravado no valor de R$ 124.254,24 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), não foram observados os limites fixados no
decisum
.

Reitera que os valores pagos por ela, sozinha, desde julho de 2016, não foram levados em consideração, o que configura enriquecimento ilícito. Afirma que tais pagamentos

somam a quantia de R$ 65.527,05 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos), montante que deve ser abatido no cálculo final.

De proêmio, é imprescindível consignar que o Recurso de Agravo de Instrumento se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

No caso, conforme se depreende da sentença proferida nos autos principais (Id. 20448063), ficou expressamente delimitado que apenas as parcelas do financiamento quitadas até a data da separação de fato, ou seja, em julho de 2016, deveriam integrar a partilha.

Após essa data, segundo consignado no próprio ato sentencial, o cônjuge que permaneceu na posse exclusiva do bem (no caso, a Agravante) torna-se responsável pelo adimplemento das prestações vincendas, o que afasta qualquer pretensão de reembolso ou abatimento das quantias pagas individualmente após o rompimento do vínculo conjugal.

Ademais, não cabe, nesta fase de cumprimento, rediscutir os critérios fixados na sentença transitada em julgado. Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Assim, os valores pagos por um dos ex-cônjuges após tal marco temporal não integram a comunhão, mas representam esforço patrimonial próprio, não sujeito à partilha.

Em resumo, a tentativa da Agravante de incluir nos cálculos da execução valores que não foram objeto da condenação original não encontra respaldo jurídico. Deferir tal pedido implicaria, na prática, reabrir discussão já definitivamente resolvida, violando o princípio da coisa julgada e ultrapassando os estreitos limites do procedimento de cumprimento de sentença, que não admite rediscussão de matérias já decididas.

Ademais, não há falar em enriquecimento ilícito por parte do Exequente, pois ele apenas persegue os valores restritos às parcelas do financiamento quitadas até julho/2016.

Os pagamentos posteriores, de responsabilidade exclusiva da Agravante, não configuram crédito compensável, mas obrigação assumida individualmente por quem permaneceu na posse do bem, como reconhecido na decisão hostilizada.

Dessa forma, pode-se concluir que inexiste excesso de execução, uma vez que a execução observa rigorosamente os limites fixados na sentença exequenda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
Na fase de cumprimento de sentença não é possível alterar o conteúdo da decisão que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
- Hipótese em que, sendo inequívoca a determinação, pelo acórdão transitado em julgado, de demolição das duas benfeitorias indicadas pelo agravante, incabível a rediscussão na fase de cumprimento de sentença. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2513200-43.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .251319-2/001, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025